Tribunal: TJBA
Processo: 0500122-02.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500122-02.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ANTONIO GONCALVES MOREIRA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. REQUISITO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas, contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de contribuinte, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve configuração do abandono da causa apto a ensejar a extinção da execução fiscal, na hipótese em que a intimação dirigida ao exequente não trouxe advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito em caso de inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, III e § 1º, do CPC exige, para o reconhecimento do abandono da causa, que o autor seja intimado pessoalmente e advertido de que a ausência de manifestação poderá ensejar a extinção do processo. 4. A ausência dessa advertência inviabiliza a extinção, pois não configura o abandono de causa em sentido estrito. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação com advertência prévia é requisito indispensável à extinção do processo por abandono (REsp 1.750.306/MT, Segunda Turma). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, com advertência expressa de que a ausência de manifestação acarretará a extinção do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2019, DJe 25/10/2019; TJ-BA, Apelação n. 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 16/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0500122-02.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado ANTONIO GONÇALVES MOREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator